Tribunal: TJSP
Processo: 2134846-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por ato ilícito reportada a acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Verba honorária manifestamente estipulada em contrariedade à lei. Trânsito em julgado que, em tais circunstâncias, não autoriza o levantamento da soma em dinheiro correspondente e sim somente a que é prevista no CPC. Ente político sucumbido que pode valer-se ação rescisória com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por ato ilícito reportada a acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Verba honorária manifestamente estipulada em contrariedade à lei. Trânsito em julgado que, em tais circunstâncias, não autoriza o levantamento da soma em dinheiro correspondente e sim somente a que é prevista no CPC. Ente político sucumbido que pode valer-se ação rescisória com provável sucesso. Riscos de danos irreparáveis se houver o levantamento de dinheiro. Interesse público presente. RECURSO PROVIDO.